Tribunal: TJMT
Processo: 1000186-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000186-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SILVIO JORGE NEVES BOTELHO - CPF: 006.476.641-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. LEP, ARTIGOS 67 E 112, §

1o. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão de regime ao reeducando
, sem prévia manifestação ministerial e sem exigência de exame criminológico.

II. Questão em discussão
:
Há duas questões em análise:

(i) A nulidade da decisão que concedeu progressão de regime sem oitiva prévia do Ministério Público;

(
ii
) A necessidade do exame criminológico para aferir o requisito subjetivo.

III. R
azões de decidir
:

1.
A ausência de prévia manifestação do Ministério Público caracteriza nulidade absoluta, nos termos dos artigos 67 e 112, §

1o, da Lei de Execução Penal (LEP), por violar a obrigatoriedade de intervenção do órgão ministerial no processo de execução penal.

2.
A declaração de nulidade
não pode prejudicar o reeducando, que não contribuiu para o vício processual
,

mantendo-se
provisoriamente a progressão de regime até que o Juízo de origem pro
late
nova decisão, com prévia manifestação ministerial.

3.
A obrigatoriedade do exame, introduzida pela Lei n
.
14.843/202
4,
não se aplica retroativamente
, sob pena de configurar
novatio
legis in pejus
, e
m violação ao artigo 5o, XL, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso provido para declarar a nulidade
da decisão
, mantendo-se provisoriamente o benefício concedido até nova deliberação.

Tese de julgamento
:
1.
A concessão de progressão de regime sem prévia manifestação do Ministério Público viola os artigos 67 e 112, §

1o, da LEP, acarretando nulidade absoluta.
2.
A nulidade não deve prejudicar o reeducando, que permanecerá no regime semiaberto até nova decisão judicial.
3.
A exigência de exame criminológico, introduzida pela Lei n
.
14.843/2024, não se aplica retroativamente em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Dispositivos relevantes citados
:
LEP,
arts
. 67 e 112, §

1o; CF/1988, art. 5o, XL.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n
.
2.574.532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; RHC n
.
200670, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz.
TJMT:(N.U 1026585-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024,
publicado
no DJE 28/11/2024)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá (MT), nos autos do processo executivo de pena n. 2
000433-55.2023.8.11.0042
, que deferiu a
progressão de regime prisional ao apenado
Silvio Jorge Neves Botelho
, ora agravado,
passando-o do regime fechado para o semiaberto, sem prévia manifestação da Promotoria de

Justiça e sem a realização do exame criminológico

(I
d.
2
61689771
)
.

Consta dos autos que o agravado cumpre pena de
08
(
oito
) anos,
06
(
seis
)

meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de
homicídio
.

Após preencher o requisito objetivo à progressão ao semiaberto, a

Defensoria Pública pugnou pela progressão de regime. No entanto, o Juízo das Execuções Penais,

sem antes ouvir o Ministério Público, deferiu o pedido da defesa
e
progrediu de regime o reeducando
,

ora agravado.

Inconformado com essa decisão, o Promotor de Justiça Rubens Alves de

Paula interpôs o presente recurso de agravo em execução penal, pugnando, inicialmente, pela

decretação da nulidade da aludida decisão, em razão da ausência de prévia manifestação do Órgão

Ministerial.

No mérito, alega que seria imprescindível a realização do exame criminológico

para aferir se o agravado realmente se encontra apto a merecer o benefício, eis que

ostenta condenação por crime praticado com violência e grave ameaça à pessoa (
homicídio
),

possui pena unificada de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses de reclusão
,

além de longa pena remanescente a cumprir (
06 anos e 11 meses
).

Diante disso, visando a

proteção da sociedade e sobretudo das vítimas, está a requerer a reforma da decisão

pro
latada
pelo Juízo da Execução, com a declaração de nulidade absoluta em relaçã
o

ao referido
decisum
na parte concessiva da progressão de regime, bem como, no mérito,

a sua reforma, em razão da não comprovação do preenchimento de todos os requisito
s

necessários à progressão regimental (I
d.
2
61689770
)
.

O Agravado, por intermédio da Defensoria Pública, manifestou-se pelo

desprovimento do recurso ministerial, para que seja mantida intacta a decisão combatida

(I
d.
261689775
)
.

No juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve inalterada a decisão

recorrida por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos à Instância Superior

(I
d.
2
61689776
)
.

A

d.
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador de Justiça
Rosana Marra
,
manifesta-se
pelo
acolhimento da preliminar e, subsidiariamente, no mérito, pelo
provimento do recurso
(I
d.
2
69055290
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

No caso em apreço, o
Juízo
a quo

decidiu sobre a progressão de regime do reeducando sem ouvir previamente o Ministério Público e sem realizar exame criminológico, requerendo
o agravante a nulidade da decisão.

Assiste
de parcial
razão ao agravante.

PRELIMINAR DE NULIDADE

Quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade da decisão
,
sem oitiva prévia do
parquet
,

o pleito merece prosperar.

O Ministério Público é órgão de execução penal e sua intervenção na execução penal é obrigatória, sendo necessária sua prévia manifestação nos termos dos artigos 67 e 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, sendo que a sua falta implica em nulidade.

Entretanto vem decidindo a jurisprudência pátria, que tal equívoco não causado pelo reeducando não pode lhe prejudicar, mantendo-se a progressão de regime até que seja regularizada a situação.

Neste sentido entende este e. Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA SEM MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO NULA. DICÇÇÃO DOS ART. 67 E DO ART. 112, §2o, DA LEP. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a progressão de regime ao apenado, sem prévia manifestação ministerial e sem a realização de exame criminológico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, verificar se a ausência de manifestação anterior do Ministério Público acarreta a nulidade da decisão; e (
ii
) no mérito, avaliar a necessidade do exame criminológico para análise do requisito subjetivo em crimes de natureza grave, perpetrados contra criança e/ou adolescente, como sói ser o caso em exame.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 67 e do art. 112, §2o, da LEP, o Ministério Público deve manifestar-se previamente sobre a concessão de progressão de regime.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a decisão que concede a progressão de regime sem a oitiva do Ministério Público é nula, pois inviabiliza o exercício de suas atribuições de fiscal da lei, especialmente em casos de crimes graves.

5. Por se tratar de nulidade para a qual o apenado em nada contribuiu, mantém-se provisoriamente a progressão de regime, evitando constrangimento ilegal de retroação a condição mais rigorosa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso ministerial provido para declarar nula a decisão que promoveu o reeducando ao regime semiaberto.

Tese de julgamento: "É nula a decisão que concede progressão de regime sem prévia manifestação do Ministério Público."

Dispositivos relevantes citados: LEP,
arts
. 67 e 112, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.574.532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. (N.U 1026585-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE
28/11/2024)
(grifos meus).

Assim, apesar de reconhecida a nulidade, não seria idôneo determinar a imediata revogação do benefício do reeducando
,

porque
não obstante se reconhecer a referida nulidade, constituiria constrangimento ilegal submeter o apenado a condição mais rigorosa do que aquela para a qual fora condicionado, se em nada deu causa para a nulidade que se reconhece.

II.
NO
MÉRITO

Não obstante com o acolhimento da preliminar reste prejudicado o mérito, entendo necessárias algumas colocações.

O exame criminol
ógico somente se tornou obrigatório com o advento da
Lei n. 14.843,
de 11 de Abril de 2024
, sendo que o STJ
já decidiu no RHC 200670 no sentido de que a exigência de exame criminológico para qualquer progressão de regime
para condenações anteriores ao período
configura uma
novatio
legis in pejus
, pois acrescenta um requisito que dificulta o acesso a regimes prisionais menos severos, de modo que a aplicação retroativa da norma é inconstitucional, pois viola o artigo 5o, inciso XL da Constituição Federal.

Assim, desde o referido julgado, ganhou força o entendimento de que as condenações à nova lei, não necessitam de submissão ao exame criminológico sem fundamentação concreta
.

Sendo este exatamente o caso dos autos,
em que
entendeu por bem o magistrado de p
rimeiro grau
dispensar
,

fundamentadamente
,

a realização do aludido exame.

Assim, o pedido do Ministério Público quanto
à
necessidade da realização de exame
criminológico
não prospera, pois trata-se de condenação anterior e houve
fundamentação
no caso concret
o
sobre a sua dispe
nsa.

Com essas considerações
,
em parcial consonância com o parecer ministerial,
conheço e
ACOLHO A PRELIMINAR
aventada no recurso de agravo em execução manejado pelo MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL, para declarar nula a r. decisão pro
latada
nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2
000433-55.2023.8.11.0042
, que, sem a prévia oitiva do Órgão Ministerial, concedeu o benefício da progressão de regime ao reeducando
Silvio Jorge Neves Botelho
.

C
onsigno que deixo de determinar a imediata revogação do benefício
do reeducando
,

porque a despeito de se reconhecer a referida nulidade, constitui
ria
constrangimento ilegal submet
ê-lo
a condição mais rigorosa do que aquela para a qual fora condicionado, se
m

que tenha
contribuído
para a nulidade ora reconhecida
, de modo que
mantenho o reeducando no regime semiaberto até que seja prolatada nova decisão pelo juízo de origem
, com a prévia manifestação do Ministério Público
, sobre a progressão de regime do reeducando.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025